Tribunal: TJES
Processo: 5001912-45.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001912-45.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: AEDA FARIA DE ABREU

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 EM CASO DE CRÉDITO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. VALOR DA EXECUÇÃO SUPERIOR AO PATAMAR LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI contra sentença da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, que extinguiu, sem julgamento de mérito, execução fiscal por si ajuizada, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O Município sustenta a inaplicabilidade desses normativos, em razão de o crédito executado superar R$ 5.000,00, conforme previsão da legislação municipal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, considerando o valor do crédito superior ao limite previsto na Resolução CNJ nº 547/2024 e na legislação municipal; (ii) definir se é obrigatória a adoção prévia de medidas administrativas, como tentativa de conciliação ou protesto do título, para o ajuizamento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 preveem a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor, visando à eficiência administrativa, sem, contudo, alcançar créditos significativamente superiores ao limite de R$ 10.000,00, como ocorre no presente caso, cujo valor é de R$ 48.862,62.

4 - A legislação municipal (Lei Complementar nº 127/2021, alterada pela Lei Complementar nº 143/2023) autoriza expressamente a cobrança judicial de créditos superiores a R$ 5.000,00, demonstrando o interesse de agir do ente público, o que deve ser respeitado em razão da autonomia municipal prevista na Constituição.

5 - A ausência de tentativa prévia de conciliação ou protesto do título não constitui requisito absoluto para o ajuizamento da execução fiscal, especialmente quando o crédito executado é de valor elevado, não sendo cabível a extinção do feito com base na inobservância dessas medidas, que possuem caráter de eficiência, mas não de obrigatoriedade incondicional.

6 - O juiz de primeira instância, ao extinguir a execução, desconsiderou o valor do crédito e a legislação local, incorrendo em equívoco que justifica a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso provido, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal no juízo de origem.

Tese de julgamento:

A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, não se aplica a créditos de valor superior ao limite estabelecido por tais normativos e pela legislação municipal.
A tentativa prévia de conciliação ou o protesto do título não são condições obrigatórias para o ajuizamento da execução fiscal em casos de créditos de valor elevado, sendo facultativas à luz da eficiência administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, I e II, e 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º; Lei Complementar Municipal nº 127/2021, com redação dada pela LC nº 143/2023.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; TJES, AP nº 5006002-23.2021.8.08.0047, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 07.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001912-45.2024.8.08.0021

APELANTE: MUNICIPIO GUARAPARI

APELADO: AEDA FARIA DE ABREU

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em razão da sentença id. 11328483, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de
AEDA FARIA DE ABREU
, que extinguiu a execução, sem julgamento do mérito, pela carência de interesse de agir supostamente advinda do baixo valor atribuído à causa e à ausência de prévio protesto do título ou das hipóteses previstas na tese vinculante firmada pelo Excelso Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1184
e na Resolução CNJ nº 547/2024 (arts. 2º e 3º).

Irresignado, o Apelante, em suas razões de id. 8831617, sustenta
a não aplicabilidade do Tema 1184, do Excelso Supremo Tribunal Federal, ao caso em tela, ante a existência de lei municipal
que autoriza a persecução de créditos superiores à R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
pugnando pela anulação da sentença.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

O
Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184, fixou as seguintes teses vinculantes a respeito da matéria em discussão neste recurso:

“
Tema 1.184
:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item dois, devendo neste caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Após o pronunciamento da Suprema Corte, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça, em Sessão Ordinária realizada no dia 20.02.2024, editou a Resolução n.º 547/2024, de cujo inteiro teor colhem-se as seguintes disposições:

“
Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”

Conforme se infere da petição inicial, o valor atribuído ao vertente feito, quando do seu ajuizamento, corresponde a R$48.862,62 (
quarenta e oito mil, oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos
), superior, portanto, ao patamar mínimo previsto não só na aludida Resolução, como também no artigo 1º, da Lei Complementar n.º 127/2021, com a redação dada pela Lei Complementar n.º 143/2023, de 27.06.2023, ambas do Município de Guarapari.

Ainda assim, o MM. Juiz de Direito
a quo
extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal sob o fundamento de que “
a primeira condição para o ajuizamento relacionada a tentativa de prévia conciliação (como parcelamento da dívida ou oferecimento de desconto) ou adoção de solução administrativa (para pagamento) reclama a efetiva tentativa de notificação da parte devedora para um ou outro fim, ao que se soma o dever de prévio protesto do título
”, o que não teria sido observado na hipótese em apreço.

Ao assim proceder, o douto Juízo
singular
, além de desprestigiar a legislação local ao deliberar sobre o porte econômico do presente feito, ignorou a principal premissa da Resolução n.º 547/2024, que apenas autoriza, como visto, a extinção de execuções fiscais de baixo valor, o que não se verifica, sob nenhuma perspectiva normativa, no caso em apreço.

Ante o exposto, conheço do recurso,
conferindo-lhe
provimento
para anular a sentença recorrida, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.